Tribunal: TJDFT
Processo: 0714153-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. IGNORÂNCIA E APTIDÃO PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO NÃO VERIFICADAS. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. A parte tem direito à gratuidade de justiça quando a declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, não é desacreditada por nenhum elemento de convencimento, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
II. Segundo a inteligência do artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, não se qualifica como “prova nova”, para efeito rescisório, documento cuja existência não era ignorada pelo autor e que poderia ter sido utilizado como meio de prova na ação originária.
III. Não pode ser acolhida pretensão rescisória na hipótese em que a “prova nova” não tem potencial persuasivo para, por si só, assegurar pronunciamento favorável na demanda julgada por sentença transitado em julgado.
IV. Ação Rescisória improcedente.